Tribunal: TJES
Processo: 5002243-82.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002243-82.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
os autos se referem ao contrato de empréstimo n° 46513 – 000001552901587 firmado em 31/10/2019 a ser quitado em sessenta parcelas de R$ 650,53
;
b)
que em razão deste contrato foi disponibilizado o valor de R$ 23.400,00 em favor da parte recorrida;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade ou prática abusiva;
d)
que o recorrido livremente pactou a contratação do empréstimo rendo plena ciência dos seus termos
;
e)
que o débito é exigível;
f)
que o presente recurso seja conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da exordial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a exigibilidade do contrato de portabilidade de crédito consignado firmado entre as partes.

Compulsando detidamente aos autos, verifico que a parte recorrida contratou com o banco recorrente, em julho de 2017, um empréstimo consignado, no qual se comprometeu a quitar o débito por meio do pagamento de setenta e duas parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 652,69, cada, com a última parcela em 08/08/2023.

Em 31/10/2019, o recorrido aceitou a oferta da parte recorrente e contratou a portabilidade do referido contrato de empréstimo consignado, eis que, segundo a parte recorrida, a instituição financeira recorrente lhe ofertou com a portabilidade a redução de juros e do valor das parcelas, mantendo a data da última parcela para 08/08/2023.

Ocorre que, segundo relata a parte recorrida, a recorrente o enganou eis que o contrato de portabilidade aumentou o seu débito em R$ 9.008,06, além de ter estendido as parcelas até novembro de 2024 e mantido o valor das parcelas mensais.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, pois o contrato de portabilidade pactuado com a parte recorrida é totalmente válido.

Pois bem, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que razão não assiste a parte recorrente, vejamos.

Consoante se infere dos autos, o recorrido celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira recorrente em outubro de 2017, no qual recebeu, a título de empréstimo, o valor de R$ 23.121,43, e se comprometeu a quitar o referido contrato por meio do pagamento de setenta e duas parcelas mensais e sucessivas de R$ 652,69, as quais seriam descontadas diretamente do seu benefício previdenciário.

Consoante se infere do histórico de pagamento, quando o recorrido já havia efetuado o pagamento de vinte e seis parcelas, ou seja, pago R$ 16.969,94 dos R$ 46.993,68 devidos e, portanto, restando um saldo devedor de R$ 30.023,74, a recorrente ofertou uma proposta de portabilidade ao recorrido.

De uma análise do caso concreto, considerando que o consumidor estava adimplente com as suas obrigações, espera-se que a proposta apresentada pela instituição financeira para portabilidade do crédito apresente vantagem para aquele, havendo, portanto, verossimilhança na alegação da parte recorrida que a recorrente lhe informou que com a portabilidade haveria redução dos juros e do valor das parcelas.

Entretanto ocorreu o inverso, eis que após a portabilidade o recorrido se viu obrigado a efetuar o pagamento de mais sessenta parcelas no valor de R$ 650,53, ou seja, o recorrido que faltava – no contrato originário - pagar quarenta e seis parcelas que totalizavam R$ 30.023,74 (46 x R$ 652,69), agora, após a portabilidade, estava com um débito perante a recorrente no valor de R$ 39.031,80.

Assim, além do débito do recorrido, sem qualquer justificativa, ter aumentado em mais de R$ 9.000,00 este ainda teria os descontos realizados em seu benefício previdenciário até novembro de 2024, sendo que pelo contrato originário os descontos cessariam em agosto de 2023.

Nesta toada, patente que o contrato de portabilidade é nulo, eis que totalmente abusivo e contrário as normas consumeristas, visto que não trouxe qualquer benefício a parte recorrida.

A parte recorrente afirma que o recorrido foi beneficiado com a contrato de portabilidade, eis que foi liberado, em favor deste, o valor de R$ 23.400,00. Ocorre que a documentação acostada aos autos pela própria parte recorrente contradiz tal alegação, eis que o documento de ID 1205882 comprova que este valor, apesar de ter sido liberado em favor do recorrido, foi utilizado para pagamento em favor da recorrente, como forma de quitação do contrato de empréstimo consignado objeto da portabilidade.

Assim, indubitável que o recorrido não obteve qualquer vantagem com o contrato de portabilidade, eis que a integralidade do valor liberado foi utilizado para quitar o contrato de empréstimo consignado que era o objeto da portabilidade.

Dessa forma, considerando que o recorrido estava totalmente adimplente com as obrigações assumidas no contrato de empréstimo consignado, bem como que com a portabilidade este não recebeu nenhum valor para proveito próprio e nem mesmo teve redução de juros ou no valor das parcelas mensais, ao reverso, eis que o montante do seu débito aumentou ao passo que o valor das parcelas mensais se manteve o mesmo, indubitável que o consumidor foi levado a erro quando da contratação da portabilidade.

Do mesmo modo salta aos olhos a manobra utilizada pela instituição financeira recorrente a qual possui o nítido intuito de prejudicar o consumidor, levando este a erro ao realizar a contratação de um serviço altamente oneroso e que não lhe trará nenhum benefício, ao reverso, só lhe trará prejuízo, ato este que atenta contra a boa-fé contratual.

Assim, irretocável a conclusão lançada pelo juízo
a quo
na sentença objurgada ao considerar que:

“ [...] Desse modo, evidenciada a efetivação de negócio jurídico diverso do celebrado pelo consumidor, sendo-lhe mais desvantajoso, resta demonstrada a necessidade de invalidação da portabilidade efetuada, determinando-se o retorno do contrato inicial (72 x R$ 652,68), deduzidas as parcelas já quitadas (26 até 10.2019) e as pagas após esta data, conforme extrato de id. 6167926), obrigando-se a ré a promover esta retificação (com a dedução) no prazo de trinta dias úteis, sob pena de aplicação de multa em fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, com registro de que não se trata de sentença ilíquida, pois o valor do saldo remanescente se mostra apurável por simples cálculo aritmético [valor total do primeiro contrato (R$ 46.993,68) – valor efetivamente descontado (tanto os descontos anteriores ao ajuizamento da ação quanto os efetuados no curso processual), com registro de que o extrato colacionado pelo requerido demonstra que os pagamentos se deram de forma regular.[...]”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim, considerando a gravidade dos fatos narrados no presente feito, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECORRENTE QUE OFERTOU PORTABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO RECORRIDO COM ABATIMENTO DE JUROS. PROPOSTA ACEITA PELO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PORTABILIDADE QUE AUMENTOU O VALOR DO DÉBITO EM MAIS DE NOVE MIL REAIS, MANTEVE O VALOR DAS PARCELAS MENSAIS E AUMENTOU O NÚMERO DE PARCELAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PORTABILIDADE. CONSUMIDOR QUE ESTAVA ADIMPLENTE COM O CONTRATO ORIGINÁRIO E SÓ TEVE PREJUÍZOS COM A PORTABILIDADE. CONTRATO NITIDAMENTE ABUSIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.